Tribunal: TJES
Processo: 5000219-42.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SARA JANE PRATTI MAVIGNO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000219-42.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: SARA JANE PRATTI MAVIGNO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde narra a parte autora que é titular do serviço de internet operado pela requerida, pagando mensalmente a quantia de R$ 124,57 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Aduz que, não obstante esteja em dia com suas mensalidades, desde junho/2023 seu plano de dados começou a apresentar inconsistências, fato que culminou na completa interrupção dos serviços.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré à restituição de R$ 212,11 (duzentos e doze reais e onze centavos), acrescidos de atualização monetária desde o desembolso pela autora e de juros moratórios a partir da citação. Condeno a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.”

Em sede recursal, a empresa recorreu alegando inexistência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demostrou a prestação efetiva do serviço solicitado do Autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

In casu, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Portanto, é inequívoca a falha na prestação de serviço da ré que passou a interromper o serviço de internet móvel prestado ao autor quando atingido o limite da franquia contratada.

Cito a sentença
:
“
Observo que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva. Com efeito, a partir da fatura juntada no ID 36064947, a autora comprovou ser titular de pacote de serviços fornecidos pela ré, contendo internet banda larga de 15 Mbps (quinze megabytes por segundo) e telefone fixo (código de cliente nº 9999 8284 1819). Entrementes, depreende-se dos protocolos de atendimentos juntados nos ID’s 36064949, 36610078 e 36610081 que, desde o dia 15/12/2023, os apontados serviços não vêm sendo fornecidos adequadamente, motivo pelo qual foram agendadas sucessivas visitas técnicas pela demandada. Por seu turno, embora fosse ônus seu, a ré não demonstrou que os apontados problemas foram sanados da maneira devida. Diante do exposto, está caracterizada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal. No tocante aos danos materiais ditos sofridos pela suplicante, reitera-se que as provas carreadas nesse caderno processual apontam que a interrupção dos serviços ocorreu a partir do mês de dezembro/2023, sendo os mesmos definitivamente cancelados pela sua titular em janeiro/2024, conforme noticiado no ID 36610060. Assim, faz jus a autora ao reembolso dos valores pagos pelas faturas referentes aos meses supracitados, totalizando a importância de R$ 212,11 (duzentos e doze reais e onze centavos) (ID’s 36610076 e 38405777). Ademais, cumpre mencionar a que referida quantia deve ser ressarcida de forma simples, uma vez que não está caracterizada, no presente caso, a hipótese prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto ao dano moral, é importante frisar, em um primeiro momento, que esse não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte. No caso sub judice, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida, diante do fornecimento inadequado da internet banda larga contratada pela requerente. Outrossim, não se pode olvidar dos transtornos e frustrações sofridos pelo demandante, diante da impossibilidade de utilização dos serviços por ele pactuado, frisa-se, de natureza essencial para a realização de tarefas cotidianas básicas. Por conseguinte, os fatos em análise extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, caracterizando, pois, o dano extrapatrimonial reclamado.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, vemos os protocolos de atendimentos nº 8122032402958, 91220232705391, 101220232947972, 131220232810521, 171220232630851, 171220239293386, 171220239296705, 171120236925992, 1812202398966221, 221220235972338, 211220234978268 e 261220237817879, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)